Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710835-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP RECORRIDO: ANA CAROLINA GOMES SANTOS RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 783 CPC. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 784, inciso I, do CPC estabelece ser o cheque título executivo extrajudicial. Entretanto, não basta que o título esteja listado no rol do referido artigo ou em outra lei que lhe atribua força executiva, é necessário, também, que ele tenha, em sua literalidade, crédito líquido, certo e exigível. 2. Como no cheque consta valor nominal futuro, não se sabe o valor real da dívida no presente, não possuindo o credor/embargado título que preencha os requisitos necessários a execução. 3. Assim, embora se reconheça a existência de dívida, cujo valor depende de atualização do valor encartado no título primitivo, o documento que instrui a inicial executiva não pode ser considerado título de crédito, ante sua falta de liquidez, o que justifica a extinção prematura da pretensão. 4. Saliente-se, contudo, que na presente decisão não se está a analisar eventual legalidade ou ilegalidade dos instrumentos de confissão de dívida ou de emissão dos cheques e nem mesmo a existência ou não da prática de cobrança de juros ilegais, mas apenas a inexistência de título de crédito apto a embasar processo de execução. 5. Ante a inexistência do título executivo, impõe-se o acolhimento dos Embargos, com a extinção do feito executivo, porquanto ausente os requisitos de obrigação líquida, certa e exigível. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, e 492, todos do CPC, asseverando que o acórdão combatido encerra ofensa ao contraditório, e traduz julgamento extra petita, na medida em que não houve oportunidade de manifestação acerca da executoriedade do título que embasava a execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. A recorrida, em contrarrazões, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, 10 e 492, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada, pois foi apreciada pelo órgão julgador em sede de embargos de declaração, e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685 e Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012